Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700490-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IMPORTADORA AUTO PECAS LIMITADA IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz de origem que arbitrou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob o fundamento de que esta fora cumprida, e que a comprovação do pagamento de multas e despesas de veículo é indevida, já que não foi objeto do pedido inicial a condenação de quitação dos débitos tributários, na esfera administrativa ou judicial, e a sentença não o condenou a fazê-lo, por não se tratar de obrigação estipulada na sentença. Decido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. (AI 857811-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013). Ressalte-se que, para abrandar o rigor recursal, a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido o manejo de agravo de instrumento apenas para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, possam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado, recentemente, pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, conforme enunciado da Súmula n. 7 (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, p. 826). Outrossim, o art. 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, estabelece que o Mandado de Segurança é admissível contra atos judiciais, mas apenas na estrita hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução, o que não é o caso dos autos. Note-se que, na sentença, ficou consignado que o pagamento dos débitos administrativos e tributários vinculados ao veículo descrito na inicial já estava implícito no pedido cominatório de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN-DF e à Secretaria de Fazenda. No Acórdão, também, ficou consignado: “necessário fixar prazo razoável para a ré cumprir a obrigação de fazer, consistente em transferir o veículo para seu nome ou de terceiro que indicar, ocasião em que serão quitados todos os débitos tributários e administrativos pendentes, a partir da data da alienação do veículo (15/09/1997). Desse modo, não obstante ofício do Detran, não se há de falar em decisão teratológica ou ilegal, sobretudo porque, depois de constituído o crédito tributário, não é possível a mudança do sujeito passivo da obrigação tributária (Sm 392, do STJ). Todavia, sabe-se, também, que a adoção de medidas tendentes à obtenção do resultado prático equivalente somente se justifica em caso de descumprimento da obrigação principal consignada na sentença, situação esta que, em face do referido ofício, pode ser analisada. Por fim, registre-se são ser possível receber o Mandado de Segurança, na hipótese vertente, como agravo de instrumento, uma vez que não foi respeitado o prazo daquele que poderia ter sido interposto. Desse modo, não conheço do Mandado de Segurança. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora